Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701156-79.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDOS: ELZA FRANCISCA PATRIARCHA DE ALBUQUERQUE, J.SCHETTINI ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA SCHETTINI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO JUDICIAL DE LEILÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL BEM OBSERVADA NA SENTENÇA. 1. Nos autos no 0002525-91.2016.8.07.0011, já transitado em julgado, o Órgão Colegiado deste e. TJDFT deu provimento ao apelo e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do leilão do imóvel objeto da presente reintegração de posse, e de todos os atos subsequentes, por entender que não houve tentativa de notificação da devedora da realização do leilão público, frustrando, assim, a possibilidade de purgar o débito ou exercer o direito de preferência. 2. A tese recursal de impossibilidade de purga da mora após a consolidação da propriedade não prospera, seja porque os atos expropriatórios de consolidação da propriedade ocorreram em período anterior à entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, seja porque o leilão extrajudicial fora anulado por não se haver oportunizado à proprietária a purga da mora, de sorte que não se mostra lógico impossibilitá-la de assim proceder no presente momento exatamente pelo vício insanável constatado, o que provocou a nulidade por arrastamento de todos os atos subsequentes, o que incluiu a “consolidação da propriedade do credor” indevidamente invocada pela parte apelante. 3. Descabe a redistribuição da sucumbência, ante a plena observância à exegese dos artigos 85, §2o, e 86 do CPC, tendo em vista que a parte autora decaiu em parte dos seus pedidos. 4. Recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que, se a consolidação da propriedade autoriza a transmissão da posse ao credor fiduciário ou ao arrematante sucessor, não há que se falar em reintegração de posse em favor do devedor fiduciário. Aduz que a purgação da mora do devedor é contada da intimação para esse fim, não sendo possível fazê-la após a consolidação da propriedade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 85, 188 e 803, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que as intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025